Tribunal: TJMT
Processo: 0002353-83.2017.8.11.0018
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002353-83.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), ROGERIO SOKANO - CPF: 820.780.171-91 (APELANTE), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS –
PRELIMINARES
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS –
MÉRITO
– CRÉDITO FÁCIL ATM – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO PESSOAL DISPONIBILIZADO EM CONTA – APRESENTADOS OS EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).”
(N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021).

Conforme entendimento exarado na Súmula 247 do STJ,

“O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”
.

Consoante entendimento consolidado pelo c. STJ,
"para a admissibilidade da ação monitória não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado"
(AgRg no REsp 1.278.643/ES, Relator Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 29.02.2016).

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na Súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0002353-83.2017.8.11.0018

APELANTE:

ROGÉRIO SOKANO

APELADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROGÉRIO SOKANO
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT,
Dr. Laio Portes Sthel
, lançada nos autos da Ação Monitória no. 0002353-83.2017.8.11.0018, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para constituir de pleno direito o título executivo judicial, nos termos dos arts. 701, §2o e 702, §8o, ambos do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
Consta na peça vestibular que a Cooperativa Apelada é credora de R$ 22.786,01, decorrente de “Crédito Fácil ATM no B50632209-0”, oriundo da conta corrente de titularidade do Apelante, mediante liberação de crédito via senha pessoal. Juntou um “Contrato de Concessão de Limite de Crédito Pré-Aprovado”, sem assinatura do Apelante, cujo teor diz ser aplicável em razão de adesão quando da abertura da conta corrente. Acostou um pretenso demonstrativo de débito. Requereu, ao final, fosse o Apelante compelido ao pagamento do valor aludido, o que foi julgado procedente pelo juízo a quo, bem como com a improcedência da reconvenção
” (sic).

Afirma, em sede de preliminar, que “
A Magistrada de piso julgou o processo antecipadamente, por entender que “trata-se de mera situação de direito.” Nada obstante, para o julgamento o Juízo a quo simplesmente ignorou os pedidos de produção de provas carreados no feito, indeferiu as alegações do Apelante acerca das inconsistências existentes no débito, bem como não analisou a patente nulidade do contrato em razão dos juros extremamente abusivos, que alçaram o patamar de 112% (cento e doze porcento) ao ano. Além disso, a sentença é genérica e ausente de fundamento específico, deixando de julgar especificamente o que foi alegado tanto na exordial, quanto nos embargos”
(sic).

Salienta que
“A nulidade mostra-se patente quando em sentença o Magistrado simplesmente cita documentação trazida ao feito como objeto de prova inequívoca, sem realizar qualquer análise de suas condições contratuais ou legais, matéria inclusive levantada pelos embargos à monitória, permitindo a cobrança de valor abusivo e injustificado pela Instituição financeira, sem se pautar em nenhuma prova cabal, tais como perícia do contrato ou análise documental esmiuçada. Por esta razão, considerando que o Juízo a quo não enfrentou o mérito, requer a imediata declaração de nulidade do julgado, com sua devolução para legal instrução do feito, ante a patente necessidade de constituição de provas, inclusive testemunhal”
(sic).

Ainda preliminarmente, ressalta que “
No caso dos autos, a norma descrita no art. 320 do Código de Processo Civil não pode prevalecer, uma vez que não existe, com a inicial, os documentados como prova escrita hábil ao manejo da ação de monitória em liça. Destarte, a presente ação não veio instruída com os documentos essenciais à mesma, posto não trazer demonstrativos que evidenciassem a evolução do débito. Isso porque a procedência do pleito de cobrança imprescinde da escorreita comprovação do an e quantum debeatur, pois se trata do fato constitutivo do direito do credor, cujo ônus lhe incumbe nessa modalidade de demanda, a teor do art. 373, I, do CPC. Dessa forma, a pretensão do recebimento de débito, mediante processamento de ação monitória, requer a apresentação, com a inicial, de prova escrita que revele, por si só, ou acompanhada de outros elementos probatórios, da certeza e exigibilidade da dívida reclamada
” (sic).

Defende que
“Analisando-se a conta, absurdamente atribuída pela Apelada como “memória discriminada”, percebe-se, com facilidade, que esse não satisfaz à exigência legal. Em que pese o suposto empréstimo ter sido firmado em 01/12/2015, a ambicionada planilha, que deveria trazer a evolução do débito, somente denuncia a existência da suposta dívida, e o que é pior, já inicia trazendo o absurdo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja origem, à míngua de elementos consistentes, não se pode aferir com nenhuma segurança”
(sic).

Sustenta que
“o demonstrativo do débito deve revelar a evolução do débito, desde a utilização de cada importância na conta do correntista, os eventuais depósitos, juros cobrados, correção monetária aplicada, mês a mês, até a propositura da ação. Aqui, não se sabe minimamente quais critérios foram utilizados para se apurar o valor final do débito, muito menos comprovantes de sua evolução. Não há a demonstração da a origem e início do saldo devedor, que deveria se mostrar por meio dos extratos bancários contendo entradas e saídas, saques, depósitos, compensação de cheques, débitos de cartões de crédito etc”
(sic).

Assinala que “
a ação merece ser extinta, sem se adentrar ao mérito, visto que os documentos colacionados pela Apelada, serviram, quando muito, como mero indício de prova escrita, mas não como prova escrita hábil e idônea a comprovar, por si só, o direito alegado e pretendido
” (sic).

Registra que
“reconhecida a culpa do Apelado pela rescisão em comento, requer que seja determinada a retenção nos termos pactuados em contrato, seguindo seus percentuais, ou, alternativamente, requer a retenção no percentual mínimo de 25%(vinte e cinco por cento) sobre os valores pagos, devendo a sentença ser reformada neste ponto”
(sic).

Afiança que
“a Apelada, que o produto/serviço foi contratado. A fim de tentar comprovar a infundada alegação, juntou o documento de páginas 59/68, produzido e ASSINADO UNILATERALMENTE, e, sendo assim, por não trazer assinatura do Apelante, por sua precariedade e unilateralidade, é insuficiente para convencer sobre a existência do fato constitutivo do direito autoral. Ademais, além de não ter juntado contrato comprovando a contratação do produto “crédito fácil”, também não juntou nenhum outro documento passível de comprovar sua alegação, de modo que os documentos que instruem a exordial não se mostram aptos para viabilizar o ajuizamento e processamento da presente ação monitória, quiçá procedência. Assim, Excelência, fica claro que o Apelante não contratou o referido produto da Apelada”
(sic).

Expõe que
“apesar de constar nos autos a liberação de crédito na conta corrente do Apelante, não o foi através de contratação de nenhum empréstimo, porquanto assim não resta comprovado nos autos, conforme todo o exposto, especialmente neste tópico. Desta forma, ainda que reconheça o dever do Apelante ressarcir a Apelada, que seja via ação de cobrança, e não pela via monitória, mormente a ausência de prova capaz de demonstrar a contratação de produto ou serviço junto à Apelada”
(sic).

No mérito, diz que
“Dado essa ausência de contrato, aliado ao deferimento da inversão do ônus da prova, a simples apresentação de relatório genérico de débitos e contrato de adesão firmado, sem qualquer comprovação específica que pudesse definir com segurança e clareza como chegou ao valor colacionado em exordial, não basta para a procedência deste feito. Fato é que o Juízo a quo julgou irrelevante a ausência de contratação do referido crédito, o que é um absurdo, pois, sem contrato não há contratação”
(sic).

Assevera que
“Com o simples exame da peça inicial, percebe-se que há excesso na cobrança da dívida. É que foram imputados ao Apelante juros de mora de forma indevida, quando calculados a partir do suposto vencimento do débito. Resta saber que os títulos monitórios têm, como primeira característica, não serem executivos. Nesse caso, para efeitos processuais, a dívida reclamada incide a partir do ajuizamento da querela”
(sic).

Informa que
“a forma de cobrança dos juros, sobretudo nos contratos bancários, é incompreensível à quase totalidade dos consumidores. É dizer, o CDC reclama, por meio de cláusulas, a prestação de informações detalhadas, precisas, corretas e ostensivas. Assim, ainda que houvesse contrato assinado pelo Apelante, consentindo com a cobrança desse juro abusivo, o mesmo deveria ser revisto, motivo pelo qual requer seja determinada a não capitalização mensal dos juros”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, para que seja reformada a r. sentença, a fim de:

“
a) Sem adentrar-se ao exame do mérito, pugna que seja a PRELIMINAR DE MÉRITO ACOLHIDA EXTINGUINDO-SE A AÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL ANTE A AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL, E EM NÃO SENDO O ENTENDIMENTO DE VOSSAS EXCELÊNCIAS, REQUER QUE SEJA ANULADA A SENTENÇA RECORRIDA, pois não enfrentou o mérito, determinando o retorno dos autos para novo julgamento e instrução, ante o severo cerceamento de defesa projetado ao feito; b) No mérito, seja o presente recurso CONHECIDO E PROVIDO, REFORMANDO a sentença recorrida, em razão das matérias que restaram fartamente fundamentadas nos Embargos à Ação Monitória e neste Recurso de Apelação, afastando, por conseguinte: I) A cobrança de juros capitalizados mensais e/ou diários, os quais cobrados no período de normalidade contratual; II) Desacolher a pretensão de pagamento de juros moratórios, juros remuneratórios, correção monetária e multa contratual, em face da ausência de inadimplência; III) Rejeitar o pedido de pagamento dos juros, uma vez que cobrados indevidamente (termo inicial) quando calculados conforme a planilha trazida com a inaugural; IV) Reconhecer a inexistência de contratação e determinar o reembolso do valor tão somente com correção monetária. [...]”
(sic).

Contrarrazões da parte apelada em Id. 240961264, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal não recolhido em razão do apelante ter justiça gratuita deferida nos autos, conforme Id. 242207698.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Dispensado do recolhimento do preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

ajuizou
ação monitória em desfavor de
ROGÉRIO SOKANO
,
relatando, em síntese, que
“[...] é credora de R$ 22.786,01 (vinte e dois mil, setecentos e oitenta e seis reais e um centavos), decorrente do Crédito Fácil ATM n.o B50632209-0, oriundo da conta corrente n.o 57368-0, mediante liberação de crédito via senha pessoal e intransferível, conforme extrato que demonstra a disponibilização do crédito em Conta Corrente, sendo este não contestado, de titularidade da requerida”
(sic).

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para constituir de pleno direito o título executivo judicial, nos termos dos arts. 701, §2o e 702, §8o, ambos do Código de Processo Civil.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]2. Os embargos à monitória são improcedentes, razão pela qual passo a análise do mérito e explicação da improcedência dos embargos.

5. Pois bem. Diante da ausência de nulidades e da presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, passo ao exame do mérito.

5.1. A autora requer a condenação do requerido ao pagamento de quantia em dinheiro. Assiste-lhe razão.

5.2. Dispõe o art. 700, em conjunto ao inciso I, do Código de Processo Civil que: “A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I – o pagamento de quantia em dinheiro”.

5.3. Restou incontroverso que o requerido, contratou um Crédito Fácil ATM n.o B50632209-0, oriundo da conta corrente no. 57368-0, mediante liberação de crédito via senha pessoal e intransferível, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), deixando de adimplir o saldo devedor.

5.4. Muito embora o requerido alegue que havia notado possível invasão na conta de sua titularidade, não restou comprovado nos autos qualquer indício de tal alegação, razão pela qual deixo de deliberar.

5.5. Não obstante a alegação do requerido concernente à abusividade dos juros e a capitalização dos juros remuneratórios, através da perícia realizada (laudo encartado aos autos no Id. 139940254) ficou constatado que o juros aplicados à cédula de crédito foi a exata do previsto em contrato, bem como estava inferior à taxa média de mercado. Ademais, para o período de inadimplência o contrato previa aplicação da variação do CDI-CETIP e juros de acrescido de juros de 125% ao ano e multa de 2% sobre o débito apurado, mas que no contrato foram aplicados somente juros de 1% ao mês capitalizado mensalmente.

[...]

5.6. Ademais, a capitalização de juros é admitida na cédula de crédito bancário, ex vi da Lei 10.931/2004, art. 28, §1o.

[...]

5.7. Dessa forma, em que pese os argumentos formulados pela parte requerida quanto à abusividade da taxa efetiva de juros remuneratórios, não houve demonstração de que a taxa nominal prevista no contrato possui discrepância em relação à média praticada no mercado financeiro, não configurando, assim, o excesso e/ou abusividade dos valores cobrados.

5.8. Ademais, o inadimplemento não foi combatido pelo requerido, tornando-se incontroverso, visto que a instituição financeira requerente apresentou contrato de abertura de conta de depósito e adesão a produtos e serviços assinado pelo requerido (Id. 62611591, págs. 68/70); memória discriminada de cálculo do crédito concedido ao requerido (Id. 62611591, pág. 71) e comprovante de liberação do valor contratado (Id. pág. 62611591, pág. 72).

5.9. Outrossim, a Súmula n. 247, do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitoria”.

[...]

5.11. Dessa forma, conclui-se que a instituição financeira autora é credora do requerido da quantia estampada na exordial.

6. DA RECONVENÇÃO

6.1. Em reconvenção busca a parte requerida pela declaração de nulidade das cláusulas que estejam afrontando a legislação, excluindo a cobrança de juros capitalizados, afastando todo e qualquer encargo contratual moratório e que a requerente não inclua o nome do requerido ao cadastro de inadimplentes.

6.2. Ocorre que conforme deliberado nas linhas pretéritas, concernente à abusividade dos juros e a capitalização dos juros remuneratórios, através da perícia realizada (laudo encartado aos autos no Id. 139940254) ficou constatado que o juros aplicados à cédula de crédito foi a exata do previsto em contrato, bem como estava inferior à taxa média de mercado. Ademais, para o período de inadimplência o contrato previa aplicação da variação do CDI-CETIP e juros de acrescido de juros de 125% ao ano e multa de 2% sobre o débito apurado, mas que no contrato foram aplicados somente juros de 1% ao mês capitalizado mensalmente.

6.3. Desta forma, analisando-se os pedido que constam na reconvenção, nota-se que não é possível a análise do seu mérito, eis que os embargos à monitória foram rejeitados.

6.4. Desta forma, considerando o julgamento procedente da ação monitoria, pelo motivo exposto, ocorre a perda do objeto da reconvenção, eis que impossível verificar a eventual existência de valor a ser restituído pelo autor, como também restou comprovado que as cláusulas contratuais (juros, capitalização de juro e aplicação do CDI-CET) estão em observância com a legislação vigente, bem como não estão acima da taxa média do mercado.

6.5. Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos na presente Reconvenção.

7. DISPOSITIVO

7.1. Ante o exposto rejeito os embargos monitórios e
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial, para constituir de pleno direito o título executivo judicial, nos termos dos arts. 701, §2o e 702, §8o, ambos do Código de Processo Civil.

7.2. Com isso,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo civil.

7.3.
CONDENO a parte requerida
ao pagamento dos honorários no patamar de 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, contudo, suspendo a exigibilidade eis que beneficiário da gratuidade judiciária, nos termos do §3o, do art. 98, do CPC.”
(Id. 240961259)

Em sede de preliminar o apelante sustenta a nulidade da sentença, sob o argumento de que a mesma carece de fundamentação específica para julgamento da lide.

Não é o caso de se acolher a preliminar em voga.

Em análise a sentença proferida, verifica-se que o Magistrado
a quo
expôs com clareza e de forma fundamentada o seu entendimento sobre o ponto central do litígio, demonstrando as razões que levaram a decidir a demanda.

Portanto, considerando que o julgador apresentou a fundamentação suficiente e, ainda que de forma indireta, enfrentou as teses defensivas levantadas, não há como reconhecer a nulidade por falta de fundamentação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E MOTIVAÇÃO – REJEITADA
– CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PARTE QUE, INTIMADA PARA ESPECIFICAR PROVAS QUE PRETENDE PRODUZIR, SE MANTÉM INERTE – PRECLUSÃO LÓGICA DA QUESTÃO, RESULTANTE DE CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE PRODUZIR PROVAS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).
”(N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021).

Não há cerceamento de defesa se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, se mantém inerte, ocorrendo a preclusão.

Faz jus à assistência jurídica integral e gratuita aquele que comprovar insuficiência de recursos, ainda que momentaneamente.

Não comprovado pelo interessado, de forma satisfatória, sua incapacidade em custear as despesas processuais, sem que seja despojado do mínimo exigível para sua subsistência, o indeferimento da assistência judiciária é providência que se impõe.”
(N.U 1007267-87.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 02/09/2024) (Negritei)

Dessa forma,
rejeito
a preliminar aventada.

Ainda em sede de preliminar, o apelante sustenta que a demanda deve ser julgada extinta por inépcia da inicial. Para tanto, aduz que a presente ação não veio instruída com os documentos essenciais à mesma, afirmando que a inicial não trouxe demonstrativos que evidenciassem a evolução do débito.

Como sabido, o procedimento monitório pode ser manejado por aquele que pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, nos termos do preceituado no art. 700 do CPC:

"Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. § 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381. § 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3o O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2o, incisos I a III.

§ 4o Além das hipóteses do art. 330, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2o deste artigo.

§ 5o Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

§ 6o É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

§ 7o Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum."

Sobreleva notar, ainda, que os documentos que servem de supedâneo para a propositura da Ação Monitória revestem-se de presunção
juris tantum
de veracidade acerca da existência do débito, partindo de um juízo perfunctório, característico dessa primeira fase processual da demanda.

Do mesmo modo, nos termos do entendimento consolidado pelo col. STJ,
"para a admissibilidade da ação monitória não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado"
(AgRg no REsp 1.278.643/ES, Relator Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 29.02.2016).

Assim, entendo que os documentos juntados com a inicial demonstram dados idôneos, visto que no contrato de Id. 240961215 (Págs. 58 a 70) traz o aceite expresso do apelante quanto aos termos entabulados.

Nesta esteira, há indícios de que houve regular contratação dos serviços bancários e do chamado CRÉDITO FÁCIL ATM, com o livre consentimento do apelante.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - DÉBITO REFERENTE A CRÉDITO FÁCIL ATM - AUSÊNCIA DO CONTRATO ESPECÍFICO DE REQUISIÇÃO DO CRÉDITO - MERA APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS - CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DESPROVIDO DE ASSINATURA -PROVA HÁBIL DA DÍVIDA E DA RELAÇÃO JURÍDICA - INEXISTÊNCIA.

1)
Consoante entendimento consolidado pelo c. STJ, "para a admissibilidade da ação monitória não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado"
(AgRg no REsp 1.278.643/ES, Relator Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 29.02.2016).

2) O Superior Tribunal de Justiça entende, ainda, que "a prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado".

3) A simples inexistência de assinatura devedor não é capaz de descaracterizar a pretensão monitória; contudo, quando não há elementos de prova robustos acerca da contratação, resta inequívoca a inexistência de prova escrita capaz de conferir lastro à pretensão veiculada na ação monitória.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50010767420238130116 1.0000.24.225297-1/001, Relator: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 18/06/2024, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2024) (Negritei)

Ademais, importa aqui colacionar a Súmula 247 do STJ,
in verbis
:

“
SÚMULA 247
-
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”

Assim, não há o que se falar na não constituição de documento hábil para ajuizamento da ação monitória.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de inépcia da inicial.

Quanto ao mérito, no que concerne à abusividade dos juros e a capitalização dos juros remuneratórios, tenho que tal pleito foi bem analisado pelo togado singular.

Isso porque, é vedada a incidência dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) como forma de remuneração do capital, porquanto o Superior Tribunal de Justiça definiu que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela CETIP (
Súmula

176
/
STJ
), como é o caso da CDI.

Para melhor entendimento, peço
vênia
para colacionar trecho da sentença que bem analisa a questão e faz alusão ao laudo pericial produzido durante a instrução:

“[...] Não obstante a alegação do requerido concernente à abusividade dos juros e a capitalização dos juros remuneratórios, através da perícia realizada (laudo encartado aos autos no Id. 139940254) ficou constatado que o juros aplicados à cédula de crédito foi a exata do previsto em contrato, bem como estava inferior à taxa média de mercado.
Ademais, para o período de inadimplência o contrato previa aplicação da variação do CDI-CETIP e juros de acrescido de juros de 125% ao ano e multa de 2% sobre o débito apurado,
mas que no contrato foram aplicados somente juros de 1% ao mês capitalizado mensalmente.

Vejamos:

‘
A.
A Cédula de Crédito Bancário previa para o período de normalidade juros de 112,4% ao ano equivalente a 6,48% ao mês, sendo praticado na evolução da dívida exatamente como previsto em contrato.

B.
Em análise a série histórica n. 20742 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado, divulgada Banco Central do Brasil, em dezembro de 2015, data da liberação do crédito, a média de mercado para operações similares era de 117,71% ao ano equivalente a 6,7% ao mês, ou seja, a taxa prevista em contrato e aplicada pela Requerente é inferior à taxa média de mercado.

C.

Para o período de inadimplência o contrato previa aplicação da variação do CDI-CETIP e juros de acrescido de Juros de 125% ao ano e multa de 2% sobre o débito apurado, contudo, foram aplicados somente Juros de 1% ao mês capitalizados mensalmente.
’ (sic, Id. 139940254 – Laudo Pericial)”
(Negritei e sublinhei).

Desse modo, em que pese os argumentos formulados pelo apelante, quanto à abusividade da taxa efetiva de juros remuneratórios, não houve demonstração de que a taxa nominal prevista no contrato possui discrepância em relação à média praticada no mercado financeiro, não configurando, assim, o excesso e/ou abusividade dos valores cobrados.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS
– JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À MÉDIA DO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULAS 539 E 541/STJ –
SEGURO – ILEGALIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
Ainda, a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Inteligência da súmula 541 do STJ.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”
(N.U 1032095-28.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024) (Negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS
– GRATUIDADE CONCEDIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA –
CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA
– EMPRÉSTIMO REALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO – VIA “MOBILE BANK” –
CRÉDITO PESSOAL PRÉ-APROVADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – LIMITE – CRÉDITO PESSOAL DISPONIBILIZADO EM CONTA – APRESENTADOS OS EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA – PEDIDO DE REVISÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros.

2.
A ação monitória, nos termos do art. 700, do Código de Processo Civil, é adequada para quem tenha prova escrita, desprovida de eficácia executiva, de direito de crédito que tenha por objeto o pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

3. A concessão de Crédito Direto ao Consumidor pode decorrer da celebração do negócio jurídico em destaque, eventualmente efetuada por meio eletrônico (Terminais de Autoatendimento, Rede Especial, por meio da rede mundial de computadores e, finalmente, por intermédio das Centrais de Atendimento), mediante a utilização de senha pessoal, o que substitui a assinatura do beneficiário no caso de contratação de “crédito aprovado”.

4.
De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).
”
(N.U 1001059-60.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 25/05/2024)

Dessa forma, a sentença resta escorreita, sendo evidenciada a contratação do Crédito Fácil ATM no. B50632209-0, oriundo da conta corrente no. 57368-0, mediante liberação de crédito via senha pessoal e intransferível, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), motivo pelo qual não merece reparos a sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo os termos da sentença invectivada.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC,
majoro
os honorários já fixados para 15% do valor atualizado da condenação, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024